Tribunal: TJBA
Processo: 8009564-97.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009564-97.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUBERVALDO VIEIRA LOUZADA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS DE SOUZA SILVA

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE ALTO PADRÃO. COMPATIBILIDADE FINANCEIRA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO DE TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. LEGALIDADE. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NÃO CONFIGURADA. RECONVENÇÃO EXTINTA POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ART. 290 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O benefício da assistência judiciária gratuita deve ser indeferido quando os sinais exteriores de riqueza, como a posse de veículo de luxo e a capacidade de pagamento de altas prestações, elidem a presunção de pobreza.

2. É legítima a taxa de juros remuneratórios que se situa abaixo da média praticada pelo mercado, conforme orientação fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS).

3. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida desde que pactuada, sendo a divergência entre a taxa mensal e anual suficiente para a ciência do consumidor.

4. Inexistindo abusividade nos encargos do período da normalidade, não há que se falar em descaracterização da mora, consolidando-se a propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário ante o inadimplemento.

5. A ausência de preparo da reconvenção, após indeferimento da gratuidade, enseja sua extinção sem resolução de mérito.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8009564-97.2023.8.05.0274
, em que figuram como apelante
JUBERVALDO VIEIRA LOUZADA
e como apelado
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25